Tribunal: CARF
Processo: 17734.720857/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.720857/2015-52
RESOLUÇÃO
1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro
colegiado, para a qual fora igualmente convocado.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que negou direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004, objeto de Pedido de
Restituição (PER) transmitido em papel em 22.09.2015.
Por bem resumir o tema, transcreve-se parte do relatório do acórdão de 1a
instância, ao final complementado por esta Relatoria:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que
não reconheceu o Pedido de Restituição de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano-calendário de 2004, no montante de R$ 17.825.400,19 por meio de PER
transmitido em papel1 em 22.09.2015, formado por (i) retenções na fonte e (ii)
estimativas quitadas via DARF, compensação e parcelamento.
Razões da Interessada
Alega que o Pedido de Restituição foi instruído com os documentos que
demonstravam a origem do crédito, inclusive mediante a comprovação da
quitação do parcelamento em que as estimativas mensais teriam sido incluídas
(comprovantes de consolidação do parcelamento antecipado às fls. 56/648).
Embora as estimativas parceladas (débitos plenamente confessados) estivessem
contidas no saldo negativo do período, a Requerente informa que seguiu a
orientação da Receita Federal vigente à época de que a utilização de tais créditos
(estimativas parceladas de IRPJ ou CSLL) somente poderia ocorrer após o
pagamento destas no âmbito do parcelamento especial no qual foram incluídas
(transcreve trechos dos processos de consulta 334/092 e 30/113).
A despeito de tal orientação, a interessada discorda do Despacho Decisório que
negou a restituição, sob a alegação que:
(i) somente as estimativas de IRPJ, incluídas em programas de parcelamento,
cujas parcelas já estariam quitadas na data de apresentação do pedido de
restituição poderiam compor o saldo negativo do período; e (ii) mesmo que

1 Informa a interessada (fls. 2 a 6) que, antes de recorrer ao formulário-papel, tentara elaborar o PER eletrônico, em
21/09/2015, utilizando o Programa PER/DCOMP, conforme já determinava o § 1o do artigo 3o da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. Contudo, teve o seu intento frustrado quando o aplicativo informou tratar-
se de período de apuração com mais de cinco anos em relação à data de transmissão, impedindo-lhe o preenchimento
das fichas e a transmissão do PER (fl. 7) .
2 “Processo de Consulta m. 334/09 ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. O contribuinte
pode pedir a restituição ou declarar a compensação do Saldo negativo de IRPJ e de CSLL composto por estimativas
parceladas a partir do momento em que as parcelas pagas superarem o valor devido na declaração, e na proporção e
que for pago.”
3 “Processo de Consulta n. 30/11 ESTIMATIVAS PARCELADAS. SALDO NEGATIVO, COMPENSAÇÃO. O Saldo negativo de
IRPJ ou CSLL apurado na declaração anual, oriundo de valores devidos mensalmente por estimativa, não recolhidos
tempestivamente e inscritos no parcelamento, somente poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB à medida que forem sendo
pagas as parcelas desse, e desde que o montante já pago exceda o valor do imposto ou contribuição”
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
3
formado por estimativas mensais quitadas por meio do parcelamento, o
contribuinte teria apenas cinco anos para solicitar a restituição do saldo negativo
a que se referiam as respectivas estimativas parceladas.
Argumenta que o crédito não poderia ser negado nesses termos do DD, já que as
estimativas parceladas somente passam a compor o saldo negativo a que se
referem quando são liquidadas, ou seja, a formação do saldo negativo se
aperfeiçoaria com a quitação progressiva das parcelas do parcelamento especial
que continha os débitos das estimativas mensais que formaram o crédito
declarado na DIPJ da Requerente.
Defende a tese que houve a ampliação do prazo para utilização do indébito,
tomando como termo a quo do seu efetivo direito creditório os pagamentos das
respectivas parcelas parceladas. Neste sentido, alega que pleiteou o seu direito
creditório relativo ao saldo negativo de 2004 sucessivamente à liquidação das
parcelas relativas às estimativas mensais. Assim, discordando do entendimento
esposado no despacho decisório (DD), argumenta que as estimativas parceladas
passariam a compor o saldo negativo a que se referiam na medida em que as
parcelas do parcelamento fossem pagas, e não da data da declaração da apuração
anual em sua DIPJ.
Entendimento diverso limitaria o seu direito creditório apenas às estimativas
mensais que se referissem as parcelas liquidadas do respectivo parcelamento até
o período máximo de cinco anos, impossibilitando o aproveitamento ou
restituição da totalidade do saldo negativo formado e devidamente pago via
parcelamento após os cinco anos. Junta jurisprudência do Carf.
Aduz que não é razoável condicionar o direito creditório da Requerente à dois
pressupostos diametralmente opostos:
(i) que a formação do saldo negativo do período depende de quitação definitiva
das parcelas do parcelamento que se referem às estimativas mensais daquele
período,(ii) que a decadência de pleitear o crédito formado a partir de estimativas
parceladas se encerra com o transcurso do prazo de cinco anos após o
encerramento do ano-calendário, uma vez que a liquidação das parcelas podem
ocorrer após o transcurso deste lapso temporal.
O entendimento declarado no DD demonstra inequívoca restrição ao seu direito
de rever o tributo indevidamente pago, como previsto pelo artigo 165o, I, do
Código Tributário Nacional. Conforme o despacho decisório, o aproveitamento do
saldo negativo de IRPJ do ano de 2004 somente poderia ser pleiteado em até
cinco anos contados do fato gerador da obrigação originária (31.12.2004).
Aceitando-se tal entendimento, no momento em que a Requerente efetuou os
pagamentos das parcelas do parcelamento que se referiam às respectivas
estimativas mensais, seu direito à restituição já estaria extinto, mesmo que antes
de efetuado o pagamento.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
4
Alega enriquecimento ilícito da Receita Federal, pois, de um lado, é exigida a
quitação integral das estimativas mensais responsáveis por compor o Saldo
negativo ora em discussão, antes da possibilidade de a Requerente pleitear seu
aproveitamento; e, por outro lado, está sendo negado o seu direito à restituição
do mesmo Saldo negativo já formado pelas estimativas quitadas periódica e
sucessivamente no programa de parcelamento especial, ou seja, definitivamente
quitadas e capazes de formar o respectivo saldo negativo ora pleiteado.
Se a restituição dos créditos correspondentes ao saldo negativo formado em
2004, somente puder ser aproveitado quando comprovado o pagamento das
parcelas que sobreponham o montante de imposto de renda devido, seu crédito
jamais poderia ser restituído ou compensado com débitos fiscais próprios, pois
optou por parcelar referido débito em 120 (cento e vinte) parcelas, as quais
correspondem a um lapso temporal equivalente a 10 (dez) anos.
Na hipótese em que se considere que o Saldo negativo de 2004 tenha se formado
tão somente com o pagamento integral das estimativas parceladas, seja declarado
o sobrestamento do julgamento do presente processo até que o julgamento
definitivo do recurso interposto nos autos do processo n. 10280.904904/2009-15.
Ao final pede:
a) seja julgada procedente a presente Manifestação de Inconformidade para
reformar o disposto no Despacho Decisório e reconhecer, à Requerente, o direito
de Restituição do Saldo negativo de 2004.
b) Em não sendo reconhecido o direito à restituição do Saldo negativo de 2004
pela Requerente, requer-se o sobrestamento do presente processo até que haja
decisão definitiva do processo administrativo n. 10280.904904/2009-15, em que
se discute o aproveitamento de mesmo Saldo negativo, e que aguarda julgamento
do Recurso Voluntário pelo CARF.
A DRJ negou o direito creditório, conforme decisão de fls. 806/811, assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não
há previsão legal para o sobrestamento de processos. O processo administrativo
fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. O
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue.
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. As antecipações convertem-se em pagamento
extintivo do crédito tributário no encerramento do período de apuração,
momento a partir do qual, se superiores ao tributo ou contribuição incidente
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
5
sobre o lucro apurado, constituem indébito tributário passível de restituição ou
compensação.
SALDO NEGATIVO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. O
prazo para pleitear a restituição ou para utilizar o crédito em compensação é de
cinco anos, contado a partir da data da extinção do crédito tributário,
representada, no caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL, pela data de encerramento do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 819/827), em que
requesta a reforma da decisão, com fundamento nos seguintes pontos:

a) Aduz que transmitiu Pedido de Restituição (PER) em papel, na data de 22.09.2015,
que tinha como referência saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2004. O mesmo tinha sido parcialmente formado por estimativas parceladas, que
foram gerando direito a crédito quando de seus respectivos pagamentos em
períodos seguintes ao parcelado (ocorrido em 2009), tendo quitado outras
DCOMPs, permanecendo ainda saldo disponível para o presente pedido de
restituição.
b) Inicialmente, fora transmitido o PER/DCOMP n. 06907.02111.251010.1.3.02-8378
(“PER/DCOMP 8378”), em 25.10.2010 (conforme doc. 03), cuja compensação não
foi homologada em razão do transcurso de mais de cinco anos contados de
31.12.2004 (data original do saldo negativo). Defende que as estimativas só foram
efetivamente quitadas em períodos subsequentes, em razão de seu parcelamento.
c) Foi em razão desse primeiro pedido, objeto do Processo 10280.904904/2009-15,
que o saldo negativo originalmente não foi reconhecido. Não obstante, informa que
o assunto veio a ser posteriormente reconhecido pelo CARF, conforme decisão final
objeto do acórdão 1302-0005.709, que julgou embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer o citado direito creditório, cujo saldo continua
disponível para o PER em análise.
d) Contesta o fundamento da DRJ para negar seu pedido, que teria se baseado, ao
mesmo tempo, na decadência do direito creditório pelo transcurso de 5 (cinco)
anos desde a formação do saldo negativo e a impossibilidade de reconhecimento
das estimas ainda não quitadas pelo parcelamento.

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
6
A contribuinte apresenta derradeira petição de fls. 954/967, datada de 25/04/2022,
onde apresenta o resultado do julgamento do Processo 10280.904904/2009-15 que reconheceu seu
direito creditório originalmente requestado, reforçando as razões de seu recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
Basicamente, a DRJ negou o direito creditório reclamado nesses autos sob o
argumento de “as estimativas mensais de IRPJ inscritas em programa de parcelamento podem
compor o crédito (passível de restituição ou compensação) decorrente de saldo negativo apurado
na declaração anual, limitadas aos valores efetivamente amortizados (pagos) até a data de
apresentação do pedido de restituição ou da declaração de compensação. Tal entendimento
deriva da necessidade de liquidez e certeza, que são requisitos essenciais à compensação ou à
restituição”.
O acórdão recorrido entendeu, portanto, que somente as estimativas parceladas e
efetivamente quitadas poderiam ser aproveitadas para compor saldo negativo. Assim,
desconsiderou os créditos parcelados, porquanto entendeu que as estimativas não estariam
quitadas.
De outra sorte, a DRJ também entendeu que o saldo negativo estaria decaído ante o
decurso de 5 anos, uma vez que o ano-calendário original era 2004 e os pagamentos parcelados
em 2009 não poderiam mais ser aproveitados.
Para a solução do caso em litígio, importa contextualizar detalhadamente todas as
datas, a fim de verificar se a alegada decadência de fato aconteceu:
 31/12/2004: Data final do ano-calendário das estimativas não pagas.
 29/09/2009: Consolidação dos débitos parcelados, dentre eles, as citadas
estimativas de 2004 (conforme documentos apresentados às fls. 107/116).
 25/10/2010: Primeiro pedido de reconhecimento do direito creditório,
conforme PER/DCOMP de no 06907.02111.251010.1.3.02-8378 (fls. 1105).
 06/06/2011: Primeiro despacho decisório que negou os créditos vindicados no
primeiro PER/DCOM de final 8378 (fls. 1110/1115).
 21/09/2015: Protocolo do atual Pedido de Restituição MANUAL (fls. 8/30), com
o pedido da contribuinte para que fossem reconhecidos os créditos decorrentes
dos pagamentos das parcelas efetuadas até aquela data.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
7
Observa-se que, após o parcelamento realizado em 2009, a contribuinte
demonstrou haver requestado o primeiro PER/DCOMP de no 06907.02111.251010.1.3.02-8378,
protocolado em 25.10.2010 (fls. 1105), que tramitou perante as respectivas instâncias através do
Processo Administrativo 10280.904904/2009-15 e tinha como objeto a utilização inaugural do
mesmo saldo negativo parcelado em 2009.
O despacho decisório daquele primeiro processo foi prolatado em 06/06/2011,
negando o direito creditório ante o mesmo questionamento objeto destes autos, ou seja, a
existência de parcelamento ainda não quitado, o que ensejava, à época, o não reconhecimento
dos créditos.
A contribuinte alega ter processado outros dois PER/DCOMPs (nos
06552.92770.260209.1.7.02-0795 e 21905.16703.010908.1.7.02-8750), que foram admitidos e
reconhecidos pela administração tributária, tendo solicitado o saldo remanescente através do
atual PER manual (ora discutido neste processo). Em suas palavras:

Em seu PER Manual (crédito pleiteado nos presentes autos), a Recorrente
pleiteou o montante total de R$ 17.825.400,10, correspondente à totalidade do
saldo negativo de IRPJ/2004 menos (a) o valor utilizado em compensações
homologadas pela RFB no despacho decisório n. 932677225 (DCOMPs
21905.16703.010908.1.7.02-8750 (“DCOMP 8750”) e 06552.92770.260209.1.7.02-
0795 (“DCOMP 0795”) - doc. 07); (b) o valor do utilizado na DCOMP 8378, que
restara integralmente homologada nos autos do processo n. 10280.904904/2009-
15, após a execução pela Origem do acórdão n. 1302-005.709, proferido pela 2a
Turma Ordinária, da C. 3a Câmara, desta 1a Seção (“2TO, 3C, 1S”) e (c) já
descontados os valores de IRRF não comprovados pelo despacho n. 932677225.
Veja-se abaixo quadro ilustrativo do cálculo:

Justifica, ainda, haver solicitado em 21/09/2015 o atual Pedido de Restituição
MANUAL (fls. 8/30) para que fossem reconhecidos os créditos decorrentes dos pagamentos das
parcelas que efetivou até aquela data, conforme planilhas acostadas à referida solicitação.
Importa registrar que o primeiro PER/DCOMP foi objeto de decisão do CARF, que
superou os argumentos que outrora vinculavam o reconhecimento dos créditos ao efetivo
pagamento de estimativas. O voto do Conselheiro Relator reconhece os créditos vindicados no
referido parcelamento, conforme se vê do acórdão no 1302-005.709, 1a Seção de Julgamento / 3a
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
8
Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 13 de setembro de 2021, que foi juntados às fls.
1134/1146, a saber (destacou-se):

Portanto, em consonância com o último trecho transcrito do referido parecer, não
faz diferença que as estimativas indicadas para compensação tenham sido objeto
de parcelamento. O que importa é que o valor confessado a título de estimativas
(por DCTF ou, mesmo, nas DCOMP) deixou de ser mera antecipação e passou a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário. Se o valor remanescente do saldo negativo
pleiteado pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no
âmbito de um programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu
direito. Os interesses fazendários estão protegidos.
A meu ver, esse entendimento deve ser aplicado ao presente caso no limite do
valor que está sendo discutido em sede de embargos, qual seja, os R$
7.464.378,43 das estimativas amortizadas no parcelamento dos débitos
controlados pela RFB (valor reconhecido na primeira diligência e não contestado
pela interessada), acrescidos dos R$ 3.197.251,40 das estimativas que a
embargante considera amortizadas no parcelamento dos débitos controlados
pela PFN (conforme apresentado em sua manifestação à primeira diligência).
Observe-se, inclusive, que o valor das estimativas do IRPJ referentes ao ano-
calendário de 2004 admitido e, portanto, confessado, no âmbito do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, foi muito maior do que esta
parte controversa (vide a última coluna do demonstrativo produzido no relatório
da segunda diligência às fls. 888).
Há que se reconhecer, portanto, um crédito adicional correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 no valor de R$ 10.661.629,83 (R$
7.464.378,43 + R$ 3.197.251,40).
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para suprir a omissão apontada, com efeitos infringentes, retificando o Acórdão
no 1101-001.127, de 04 de junho de 2014, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, reconhecendo um crédito adicional de R$ 10.661.629,83 e
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

Vê-se que, na prática, houve o reconhecimento pelo CARF de significativa parte do
direito creditório vindicado pela interessada naquele feito. Ao requestar o saldo negativo naquele
primeiro processo, todo ele ficou vinculado ao resultado da respectiva decisão, que estava com
exigibilidade suspensa até a conclusão do respectivo feito, que ocorreu em setembro/2021,
quando prolatada a decisão do colegiado.
Tendo em vista que o presente pedido foi processado em 2015, em tese, não
haveria dúvidas quanto ao afastamento da questão decadencial suscitada. Mas isso há de ser
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
9
confirmado mediante diligência que demonstre, objetivamente, que os créditos objeto deste
processo estão relacionados ao direito creditório reclamado no outro feito.
Isso porque, até o momento, não houve a análise do direito creditório por parte do
Fisco (no presente processo), uma vez que a denegação foi parametrizada em razão, unicamente,
de questão de Direito (decadência). Assim, na hipótese dos créditos estarem albergados por
aquele outro processo, o reconhecimento do saldo do direito creditório é uma consequência
natural das conclusões relacionadas ao mesmo, que inaugurou a análise de saldo negativo de
2004, que foram objeto do parcelamento em análise.
Tal questão é importante de ser explorada pelo fato de que, ocorrendo
parcelamento de estimativas, o termo inicial para contagem do prazo decadencial para pleitear o
indébito tributário alcança a data da consolidação do parcelamento, quando o crédito tributário se
tornou líquido e certo.
De fato, a contagem do prazo decadencial independente da data posterior dos
pagamentos, pois o crédito tributário já fora integralmente constituído no momento da
consolidação.
No caso dos autos, são 3 informações a serem consideradas, que repercutem na
análise da decadência
 29/09/2009: Consolidação do parcelamento.
 25/10/2010: Primeiro PER/DCOMP (no 06907.02111.251010.1.3.02-8378), onde
tramitou o processo reconhecido pelo CARF (acórdão no 1302-005.709).
 21/09/2015: Atual Pedido de Restituição MANUAL (processo aqui analisado).
Vê-se que o direito creditório não estava decaído em 25/10/2010, quando
requestado inicialmente no primeiro processo, considerando como marco inicial a data da
consolidação do pagamento (29/09/2009). Tanto que foi integralmente reconhecido pelo CARF,
conforme o citado acórdão.
Não obstante, caso não estejam vinculados, a data posterior (21/09/2015) implica
no possível não reconhecimento do direito creditório, pois já teria ultrapassado o prazo de cinco
anos contado do mesmo marco temporal (29/09/2009, data da consolidação do parcelamento).
Nesse instante processual, não é possível validar o cruzamento desses dados, de
forma que a realização da diligência é a medida adequada para que o direito creditório seja bem
apreciado.
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência, para que o feito seja
remetido à unidade de origem, a fim de que esclareça os seguintes pontos:
a) Informar
a atua tramitação ou fase do Processo Administrativo
10280.904904/2009-15, especialmente se já foi definitivamente concluído;
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.720857/2015-52
10
b) Informar a correlação do direito creditório vindicado inicialmente no referido
processo com o saldo negativo reclamado no presente feito, de forma a
evidenciar se eles tratam da mesma origem, indicando a eventual existência de
saldo credor ainda disponível para restituição em decorrência daquele feito,
considerando os PER/DCOMPs já processados desde então.
c) Apresentar extrato informando as datas e valores dos respectivos pagamentos
decorrentes do parcelamento realizado.
d) Apresentar relatório fiscal conclusivo, do qual deverá ser dado ciência à
contribuinte para que se manifeste em trinta dias, quando os autos deverão
retornar ao CARF para continuação do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1221
DF CARF MF
Original